Tribunal: STF
Processo: ARE 1518864
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NOS CASOS DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Embargos à execução – Desapropriação – Execução de saldo remanescente – Ultrapassado o prazo de cinco anos entre o depósito da última parcela e o pedido dos credores com relação a eventuais diferenças a seu favor – Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 – Prescrição reconhecida ‘de oficio’ – Recursos improvidos” (fl. 3, e-doc. 31, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos modificativos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Omissão no acórdão – Embargos à execução – Pagamento de precatório – Alegação de não ocorrência de prescrição declarada de oficio – Sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição com relação à 7ª e 8ª parcelas e declarou devida a cobrança nos termos confirmados pela contadoria – Não ocorrência da prescrição com relação aos débitos aqui discutidos – Valor decorrente de ofício requisitório de 09 de agosto de 1996, e ainda não depositado – Aplicação do disposto no artigo 97; §§ 15 e 16 do ADCT – Inversão dos ônus sucumbenciais – Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo para afastar a declaração-de oficio da prescrição e determinar o prosseguimento da execução” (fl. 3, e-doc. 37, grifos nossos). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República, sob o argumento de que, “para evitar a quebra na ordem cronológica dos pagamentos, qualquer débito referente à Fazenda Pública, decorrente ou não de complementação de depósito, somente poderá ser processado na forma prevista no art. 100 e parágrafos da Constituição Federal, ou seja, com a expedição de novo oficio requisitório que obedecerá rigorosamente a nova ordem cronológica” (fl. 7, e-doc. 44).



    3. Em 13.3.2018, no exercício do juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, por concluir que a situação tratada neste processo distingue-se da discutida no paradigma, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, II, do Novo Código de Processo Civil – Apelação – Recurso que não se pronunciou sobre a necessidade de citação da Fazenda Estadual para a expedição de precatório complementar – Decisão proferida no RE n. 605.481/SP que não está sendo discutida nos autos – Acórdão mantido” (fl. 4, e-doc. 56, grifos nossos).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 59).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que, “em nenhum momento, portanto, existiu desrespeito ao que enunciado na Súmula n. 279, deste Colendo Supremo Tribunal Federal, como levantado pela decisão denegatória, mas sim de simples questões jurídicas, motivo pelo qual não deveria ter sido negado o seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 62).



    Pede o provimento do agravo, para admitir-se o processamento do recurso extraordinário. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7.  No acórdão recorrido, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal estadual resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento de saldo remanescente de precatório devido pela Fazenda Pública estadual, com os seguintes fundamentos:



   “Da leitura atenta dos autos, observa-se que a discussão trazida refere-se ao oficio requisitório de fls. 139, datado de 09 de agosto de 1996. 



   O supracitado ofício apresenta um valor de R$ 214.696,25, valor esse que foi originado por decisão deste E. Tribunal de Justiça com homologação dos cálculos, juntada às fls. 140. 



   Por isso, percebe-se que a situação aqui encontrada amolda-se à previsão do artigo 97, §§ 15 e 16 do ADCT: (...)



   Ou seja, a discussão trazida nestes embargos à execução opostos pela Fazenda Estadual não merece prosperar, sendo certo que o valor a ser executado, deve tomar como base o oficio requisitório de fls. 139, com a aplicação da correção monetária e dos juros de mora previstos no § 16 do artigo 97 do ADCT supracitado” (fls. 5-7, e-doc. 37).



    Este Supremo Tribunal assentou que o objetivo da vedação de expedição de precatório complementar é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do devido, como ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 
2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.466.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.167.098-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.959-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.505.365/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.8.2024, e no Recurso Extraordinário n. 1.307.989/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 26.3.2021, em controvérsias similares à deste processo.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. No juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, o Desembargador Relator enfatizou que “o recurso analisado por esta Câmara tratava, exclusivamente, sobre a existência de eventual excesso de execução, sem discutir a necessidade de citação nos termos da decisão do Corte Suprema. Desta forma, por considerar que o recurso de apelação não discute a matéria decidida no RE n. 605.481/SP, mantenho o V. Acórdão por seus próprios fundamentos” 
(fl. 7, e-doc. 56).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na situação fática apresentada e na interpretação da legislação processual vigente, resolveu a controvérsia sobre a necessidade, ou não, de expedição do precatório complementar.



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias e eventualmente acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.443.053-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.803-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora